Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704195-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DIAS, ADILIO SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR